Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 5o da Lei n. 11.340/2006), com reconhecimento da continuidade delitiva e fixação de indenização por danos morais. A sentença também garantiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em sede recursal, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, com manutenção do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal no pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade; (ii) analisar se há substrato probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência simultânea dos arts. 61, II, “f” e 226, II, do Código Penal, bem como à fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu carece de interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois a sentença já tratou da questão e assegurou tal direito.
A condenação pelo crime de estupro de vulnerável encontra fundamento no conjunto probatório, composto por elementos suficientes que comprovam materialidade e autoria. Em crimes de natureza sexual, especialmente contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância, devido ao caráter velado desses delitos.
Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza estupro de vulnerável, independentemente de o contato ser superficial ou direto, sendo desnecessária a comprovação de violência física ou contato direto, conforme entendimento do STJ.
Não configura bis in idem a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f” e a causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ.
O aumento da pena pela continuidade delitiva é justificado no caso concreto, considerando a multiplicidade de abusos ocorridos ao longo do tempo, sendo adequada a aplicação da fração máxima de 2/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
O réu carece de interesse recursal quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi assegurado pela sentença condenatória.
A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de natureza sexual contra vulneráveis.

A prática reiterada de atos libidinosos contra menor de 14 anos caracteriza continuidade delitiva, justificando o aumento da pena na fração máxima de 2/3.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, caput, e 226, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.10.2020; STJ, REsp no 1.841.660/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 06.08.2019.